Tribunal: TJDFT
Processo: 0729657-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESCISAO DE CONTRATO. ABSTENÇÃO DE DESCONTO EM FOLHA. VALORES INDEVIDOS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES. RECURSO IMPROVIDO.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para que a ré se abstenha de efetuar desconto em folha de pagamento da autora. 1.1. Em suas razões recursais, a agravante requer, liminarmente, a imediata suspensão da decisão agravada, substituindo-a pela urgente concessão da liminar para determinar que o banco réu se abstenha de efetuar desconto em folha de pagamento da autora, sob pena de multa correspondente ao triplo do valor indevidamente descontado, assim como se abstenha de incluir seu nome e CPF em listas depreciativas de crédito, sob pena de multa diária de R$ 100,00.

2. Apesar dos argumentos da agravante, a demanda de origem ainda está em fase inicial, não tendo sido oportunizada a manifestação das partes rés, não foram produzidas provas ou elementos que possam induzir à conclusão de que o Banco PAN tenha realizado algum ato irregular. 2.1. Neste sentido, importante consignar que a concessão da liminar na origem, neste instante, não comparece prudente por não estar plenamente caracterizada a probabilidade do direito. 2.2. Jurisprudência deste TJDFT: “[...] Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência deve haver elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [...]” (07062801320198070000, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, PJe: 29/8/2019).

3. Portanto, ainda que, ao final da demanda, depois de exaurido o contraditório, seja constatado que houve irregularidades nas operações contratadas pela agravante, declarando-se nulas as transações, neste momento, considerando os limites do presente julgamento, não existem elementos de prova que assegurem a liminar perseguida.

4. Recurso improvido.